Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718728-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO HENRIQUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO HENRIQUES DA SILVA contra decisão (ID 233238337) da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu a tutela de urgência, na qual o autor pretende a restituição dos descontos indevidos decorrentes de contrato de antecipação de décimo terceiro salário. Em suas razões (ID 71726916), alega que: 1) a forma de pagamento do 13o salário foi modificada por alteração normativa; 2) à época da contratação, o 13o era disponibilizado integralmente no mês de aniversário; 3) a Instrução Normativa 1/2024 fracionou o pagamento em duas parcelas (60% e 40%); 4) tinha legítima expectativa de que o desconto ocorreria quando recebesse o montante integral; 5) o débito realizado em valor superior ao recebido configura desproporcionalidade, viola o princípio da boa-fé, da função social do contrato e ofende a intangibilidade salarial; 6) há situação de necessidade financeira, pois está desprovido de recursos para custear as despesas básicas e de sua família. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja restituída a totalidade do valor correspondente à antecipação do 13o salário ou restituída a quantia que excedeu o limite legal de 60%. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 233238337, autos de origem). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal. O art. 6o, V, CDC dispõe sobre o direito do consumidor à modificação da cláusula contratual que estabeleça prestação desproporcional ou revisão de fatos supervenientes que a torne excessivamente onerosa. O conteúdo do inciso V do art. 6o do CDC pode ser dividido em duas partes: 1) direito a modificação de cláusulas desproporcionais; 2) revisão dos contratos que se prolongam no tempo em face de fatos supervenientes que tornem a obrigação do consumidor excessivamente onerosa. Nas duas hipóteses, excepciona-se o princípio da obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda) com o objetivo de reequilibrar a relação de consumo. A primeira parte, ao estabelecer direitoà "modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais”, tem por propósito principal manter a utilidade do contratopara ambas as partes (fornecedor e consumidor). O intuito é calibrar eventuais cláusulas desproporcionais e manter os efeitos do contrato. O dispositivo deve ser analisado em diálogo com o § 2o do art. 51, o qual estabelece o princípio da conservação do contrato. O juiz, ao constatar a abusividade de uma ou mais cláusulas abusivas, deve realizar esforço hermenêutico de excluí-las sem gerar “ônus excessivo a qualquer das partes”. Assim, se não for possível interpretação a favor do consumidor que mantenha certo equilibro no contrato, o juiz, após excluir o efeito da cláusula abusiva, deve verificar se o contrato mantém condições – sem a cláusula – de cumprir sua função socioeconômica ou, ao contrário, se a nulidade da cláusula irá contaminar e invalidar todo o negócio jurídico. Acrescente-se regra de intepretação dos contratos de consumo:"as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47 do CDC). Portanto, a análise sistemática do CDC evidencia que o juiz tanto pode: 1) invalidar a cláusula abusiva; 2) realizar a modificação do seu conteúdo: 3) interpretar a disposição de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). No caso, as partes celebraram contrato de adiantamento de décimo terceiro salário em 18/4/2024. A data da quitação era 10/04/2025, quando estava previsto o recebimento integral do décimo terceiro salário (ID 232592293, processo originário). Posteriormente, a Instrução Normativa n. 01, de 26 de dezembro de 2024 alterou a forma de pagamento do décimo terceiro salário. O adiantamento no mês de aniversário passou a corresponder a 60% da remuneração. Os demais valores serão pagos em dezembro do mesmo exercício. “Art. 24. O décimo terceiro salário será devido aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, correspondendo a um doze avos da retribuição pecuniária do mês de dezembro, para cada mês trabalhado no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. (...) § 2o Fica assegurado, a título de adiantamento no mês de aniversário do servidor, aposentado e pensionista, o valor equivalente a 60% da remuneração, provento ou subsídio, sem aplicação dos descontos previdenciários e tributários, que serão efetuados apenas no mês de dezembro do mesmo exercício.” A inovação normativa tornou a obrigação do consumidor excessivamente onerosa. O consumidor recebeu apenas 60% do valor do décimo terceiro salário, mas em 03/04/2025 o réu debitou a totalidade do valor do contrato (R$ R$ 8.915,68, ID 232592291). Portanto, a princípio, o contrato deve ser modificado para reequilibrar a relação de consumo e permitir o pagamento da quantia que excedeu o valor recebido quando for efetivamente paga ao consumidor. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Paralelamente, o perigo de dano reside na alegação de impossibilidade de custear as despesas básicas do devedor e de sua família. Após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados dos rendimentos do egravante, é creditado na conta corrente do devedor mensalmente o valor aproximado de R$ 3.760,87 (ID 2325922860, processo originário). Assim, a quantia bloqueada representa grande parte do valor que dispõe para despesas mensais. DEFIRO parcialmente a tutela antecipada recursal para que seja restituída a quantia que excedeu o valor recebido a título de décimo terceiro salário. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para providências necessárias para dar efetividade a presente decisão. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator